Tribunal: TJPA
Processo: 0001363-12.2013.8.14.0063
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001363-12.2013.8.14.0063

APELANTE: CRISTIAN DEIVIDY PEREIRA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0001363-12.2013.8.14.0063

ORIGEM: VARA UNICA DE VIGIA

APELANTE: CRISTIAN DEIVIDY PEREIRA BRITO

APELADO: JUSTIC

A PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CHAVE FALSA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Cristian Deividy Pereira Brito contra sentença que o condenou à pena de
06 anos de reclusão
e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por furto qualificado.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar se existe suporte probatório suficiente para a condenação ou se cabe a
absolvição por insuficiência de provas
, conforme pleiteado pela defesa.

Discute-se, ainda, a validade da prova baseada na palavra da vítima e no depoimento de agentes policiais, além da manutenção da qualificadora de
abuso de confiança
.

III. Razões de decidir

A
materialidade
está comprovada pelos Autos de Apresentação, Apreensão e Entrega de parte do valor subtraído.

A
autoria
é confirmada pela
confissão extrajudicial
do réu, que detalhou o recebimento de valores por fornecer informações sobre o cofre, e pelo depoimento judicial da vítima, a quem o réu admitiu o crime.

O depoimento do investigador de polícia é considerado meio idôneo de prova, especialmente por indicar com precisão onde o dinheiro estava escondido na casa do réu.

A jurisprudência consolidada estabelece que, em crimes patrimoniais, a
palavra da vítima possui especial relevância
, e o testemunho de agentes públicos tem pleno valor probatório quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

A tese de negativa de autoria é inverossímil diante do encontro da
res furtiva
com o réu e do livre acesso que ele possuía ao cofre mediante o uso de chaves falsas.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo:
Recurso conhecido e
não provido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:
A confissão extrajudicial, quando corroborada por depoimentos de testemunhas policiais e da vítima colhidos sob o crivo do contraditório, bem como pela apreensão de parte do produto do crime em posse do agente, é fundamento idôneo para a condenação por furto qualificado.

Dispositivos relevantes:

Art. 155, § 4º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro (CPB)
.

Art. 156 do Código de Processo Penal (CPP)
.

Julgados relevantes:

TJ-PR:
Apelação Criminal 00270484920158160013.

TJ-DF:
Apelação Criminal 07085042320218070009.

TJ-MG:
APR 10112170151792001.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso de Apelação Criminal e, pelo
desprovimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0001363-12.2013.8.14.0063

ORIGEM: VARA UNICA DE VIGIA

APELANTE: CRISTIAN DEIVIDY PEREIRA BRITO

APELADO: JUSTIC
A PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CRISTIAN DEIVIDY PEREIRA BRITO
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Vigia/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o a pena 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por violar o disposto no art. 155, §4o, II, III e IV, do CPB

O
Ministério Público
ofereceu denúncia contra
Cristian Deividy Pereira Brito
e
José de Arimateia Domingues Rodrigues
pela prática dos crimes de
furto qualificado
(Art. 155, § 4º, II, III e IV do CPB) e
formação de quadrilha
(Art. 288 do CPB).

Segundo a exordial acusatória, no dia
01/04/2013
, por volta das 03h00, o Supermercado Mano a Mano, em Vigia/PA, foi alvo de furto. O proprietário, Mário Rubens da Silva Cardoso, constatou que o
cofre havia sido aberto
, sendo subtraída a quantia aproximada de
R$ 200.000,00
.

As investigações apontaram que Cristian, então funcionário e pessoa de confiança, havia tirado cópias das chaves do cofre e foi visto no local fora de seu expediente. Em revista na residência de Cristian, a polícia encontrou
R$ 13.000,00
escondidos em uma caixa e dentro de uma impressora.

A denúncia foi regularmente recebida pelo juízo em
25/04/2013
.

O acusado Cristian apresentou defesa escrita através de advogado constituído, sem arguir preliminares.

O processo e o prazo prescricional foram
suspensos
em relação a José de Arimateia Domingues Rodrigues, nos termos do art. 366 do CPP, uma vez que ele foi citado por edital e não compareceu.

Foram colhidos os depoimentos da vítima e de testemunhas, além do interrogatório do réu.

O Ministério Público, apresentando alegações finais em memoriais, pugnou pela condenação, enquanto a defesa sustentou a insuficiência de provas e a improcedência da qualificadora de abuso de confiança.

O juízo da Vara Única de Vigia proferiu sentença julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva condenando o acusado Cristian Deividy Pereira Brito foi condenado por
furto qualificado
(Art. 155, § 4º, incisos II, III e IV do CPB) à pena definitiva foi fixada em
06 anos de reclusão
e
10 dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

O réu foi absolvido do crime de formação de quadrilha, por não ter sido comprovada a associação estável de mais de três pessoas.

A defesa, através da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
pleiteando a absolvição por falta de provas contundentes.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

A
1ª Procuradoria de Justiça Criminal
também emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo integralmente a sentença.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo no robusto conjunto probatório reunido nos autos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
e pelo
Auto de Entrega
, que registram a recuperação de parte do valor subtraído.

Quanto à autoria, as provas são convergentes e harmônicas. O apelante, em sede policial,
confessou a participação no delito
, detalhando que recebeu uma sacola contendo
R$ 15.000,00
como pagamento pelas informações fornecidas sobre o cofre do supermercado onde trabalhava.

Embora a defesa tente desqualificar o depoimento da vítima, Mario Rubens da Silva Cardoso asseverou em juízo que o acusado
admitiu a autoria do crime diretamente a ele
, demonstrando arrependimento.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se baseou apenas na palavra da vítima. O investigador de Polícia Civil,
Walmir Carlos Pena da Silva
, atestou em juízo que o réu não apenas confessou o crime, mas forneceu particularidades cruciais,
apontando o local exato onde os valores estavam escondidos
em sua residência.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o depoimento de agentes policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, é dotado de pleno valor probatório. Além disso, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos.

O depoimento da vítima junto a autoridade policial não pode ser descartado porque a produção de provas nesta fase inicial faz parte do processo criminal e é, inclusive instrumento para fundamentar a denúncia e a ação penal.

Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas pois, apesar de não ser ouvida em juízo, seu depoimento é corroborado pelos outros meios de provas produzidos nos autos. Neste sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA PRÁTICA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS COESOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTOS DO AGENTE PÚBLICO QUE CONSTITUI MEIO IDÔNEO DE PROVA. ABORDAGEM DO RÉU NA POSSE DA RES FURTIVA APÓS A SUBTRAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA EM SUA MODALIDADE QUALIFICADA. RÉUS QUE AGIRAM DE FORMA CONJUNTA PARA O RESULTADO DO EVENTO DELITUOSO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE AMPLO SUPEDÂNEO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA SER O RECORRENTE AUTOR DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ÔNUS DA DEFESA. ARTIGO 156 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO ABUSO DE CONFIANÇA QUE SE COMUNICA AO APELANTE. ARTIGO 30 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de natureza patrimonial, comumente praticados na clandestinidade ou longe de testemunhas, a palavra da vítima assume expressivo valor probatório. 2. Tese de insuficiência probatória que não se sustenta diante da extensa prova da materialidade e autoria delitiva, em especial os depoimentos da vítima e do policial civil, corroborados pelas imagens das câmeras de segurança que possibilitaram a identificação do acusado como autor de ambos os furtos praticados com o mesmo ‘modus operandi’. 3 . “O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC 73518-5). 4. A confissão do réu – mesmo que posteriormente revertida -, quando corroborada por outros elementos de prova – no caso em tela, os depoimentos prestados em Juízo e a prova documental -, é apta a justificar o édito condenatório. 5. À pessoa ré é exigido comprovar suas ponderações defensivas, pois, no Processo Penal brasileiro, a prova do fato incumbe a quem o alega, isto é, na dicção do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, máxime quando as circunstâncias em que aquela fora flagrada na posse de toda a ‘res furtiva’, são significativas da autoria e materialidade delitiva do crime de furto qualificado, não de receptação. 6. Para a configuração do furto qualificado com abuso de confiança, é imprescindível que haja uma relação de confiança entre o agente e a vítima (requisito subjetivo), e que o agente tenha livre acesso ao bem furtado em razão dessa confiança (requisito objetivo) . 7. ‘In casu’, o apelante não era funcionário de confiança da empresa vítima, contudo, sabia da função de confiança que o seu comparsa possuía, e se tratando de elementar do tipo penal, a qualificadora do abuso de confiança se comunica com o corréu por força do artigo 30 do Código Penal. 8. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-PR 00270484920158160013 Curitiba, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 12/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirma que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Os autos revelam que o apelante era funcionário de confiança e possuía acesso facilitado, tendo inclusive
tirado cópias das chaves do cofre
em ocasião anterior. Soma-se a isso o fato de que:

·

Foram encontrados
R$ 13.000,00
escondidos na residência do réu (dentro de uma impressora e de uma caixa).

·

O pai do apelante
devolveu à vítima a quantia de R$ 2.000,00
, que o réu havia entregado ao irmão para guardar.

Tais fatos tornam a tese de negativa de autoria inverossímil, restando plenamente configurado o
furto qualificado pelo abuso de confiança, emprego de chave falsa e concurso de pessoas
; logo, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a insuficiência de provas verberada pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a condenação do apelante
CRISTIAN DEIVIDY PEREIRA BRITO em de 6 (seis) anos de reclusão, inicialmente, no regime semiaberto,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2026